Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021989-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - CPF: 809.634.121-91 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MATÉRIAS DE FATO E DIREITO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA MAIS APROFUNDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, alegando omissão no acórdão que reconheceu cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória suficiente, anulando a sentença e determinando a reabertura da instrução processual.

O Embargante sustenta que sustenta que os elementos essenciais à formação do convencimento do juízo já constam nos autos mediante provas documentais, como a proposta de seguro assinada com cláusula de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, as condições gerais do seguro e a apólice, os boletos inadimplidos que comprovam a mora, e o extrato de utilização do plano que demonstra a fruição dos serviços pela parte contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao decidir pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos para rediscussão da matéria de mérito já decidida.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, tendo consignando que para melhor averiguar e esclarecer os fatos mostra-se indispensável à devida instrução processual, realizando-se a audiência instrutória com a finalidade de oitiva de testemunhas, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A decisão judicial que enfrenta todos os pontos relevantes da controvérsia de forma fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não é omissa.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para formar sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BRADESCO SAUDE S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 279612359, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 277375891, que anulou a sentença proferida pelo juízo
a quo,
determinando a reabertura da instrução processual para produção de prova oral.

O Embargante sustenta que os elementos essenciais à formação do convencimento do juízo já constam nos autos mediante provas documentais, como a proposta de seguro assinada com cláusula de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, as condições gerais do seguro e a apólice, os boletos inadimplidos que comprovam a mora, e o extrato de utilização do plano que demonstra a fruição dos serviços pela parte contratante.

Aduz que a alegada necessidade de produção de prova oral mostra-se dispensável, pois os fatos estão devidamente documentados, não havendo dúvidas que justifiquem dilação probatória.

Esclarece que o contrato firmado com a nova tabeliã Ana Maria Calix Moreno não possui relação com o contrato firmado entre as partes do processo.

Afirma que a eventual oitiva de testemunhas ou das partes teria apenas caráter protelatório, sem potencial de alterar o desfecho da lide, configurando ofensa aos princípios da celeridade, efetividade e instrumentalidade processual.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se que as provas documentais dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

Contraminuta acostada em id. 281707895.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Considerando que a alegação de cerceamento de defesa se trata de questão meritória, passo a análise do mérito da pretensão recursal.

O Requerente/Apelado ajuizou a presente ação de cobrança embasada na suposta inadimplência da Requerida/Apelante quanto ao pagamento às parcelas relativas ao seguro de assistência médica e/ou hospitalar n. 477445, meses de junho e julho de 2021, somadas ao valor da multa contratual pelo cancelamento do contrato, totalizando a quantia de R$ 107.119,48 (cento e sete mil cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos).

Em sua contestação (id. 217765686) a Requerida explicou que foi designada para responder interinamente pelo Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT em 09/10/2020, de forma precária e temporária.

Argumentou que quando assumiu a Serventia tomou todas as providências necessárias ao seu funcionamento, dentre elas, firmou o contrato de seguro saúde com o Apelado em 27/11/2020 para atender todos os segurados do referido Cartório.

Alegou que as tratativas foram realizadas por meio dos corretores do Recorrido, tendo sido solicitado pela Apelante que incluíssem uma cláusula que previa a isenção de responsabilidade no caso de saída da Recorrente da titularidade do Cartório, o que não teria sido possível em função do contrato ser de adesão.

Entretanto, a Apelante sustenta que a partir de conversas verbais com os corretores e prepostos do Apelado foi garantido no ato da contratação que se houvesse a saída motivada por uma ordem superior (no caso do TJMT) não haveria incidência de cláusula penal, uma vez que a situação não dependeria a vontade da Recorrente, ou seja, estaria justificado.

Apontou que quando foi editada a portaria que lhe retirou do cargo de Tabeliã do aludido Cartório em 20/05/2021, no dia seguinte (21/05/2021) notificou o Recorrido acerca da necessidade de rescisão contratual, tanto que os corretores que lhe atendiam passaram a entabular a migração do plano para a nova Tabeliã que assumiu interinamente a Serventia.

Assim, sustenta que inexiste dívida a ser adimplida, tampouco é devida a aplicação da multa contratual pela rescisão contratual.

Feitos tais esclarecimentos, quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No entanto, tal prerrogativa não pode ser levada a cabo de forma absoluta, especialmente quando a questão versada nos autos diz respeito a não apenas matérias de direito, mas matérias de fato que não se encontram bem delineadas e demandam dilação probatória mais aprofundada.

Nesse ponto, muito embora seja possível verificar que a relação jurídica até então existente entre as partes tem natureza eminentemente contratual, conforme se observa dos documentos de id. 217765652 (proposta de seguro saúde) e id. 217765654 (condições gerais do seguro), a parte Apelante defende em sua tese que ocorreram
tratativas verbais
no ato da contratação que, a priori, lhe isentariam do pagamento da multa contratual.

Da mesma forma, há relevante controvérsia sobre a existência de uma suposta substituição contratual entre a Apelante e a Tabeliã que lhe substituiu em sua função, o que afastaria a existência da dívida em face da Recorrente, pois a partir do momento que ocorreu a alegada substituição, os débitos seriam adimplidos pela nova contratante.

Logo, para melhor averiguar e esclarecer os fatos mostra-se indispensável à devida instrução processual, realizando-se a audiência instrutória com a finalidade de oitiva de testemunhas, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Registra-se que houve pedido da Requerida/Apelante nesse sentido em sede de contestação (id. 217765686), bem como, quando da especificação de provas (id. 217765701).

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida, determinando-se a reabertura da instrução processual. (...) - sic – id. 277375891.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025